Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS PARA CONSERVAR O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUMENTAR A PENA.
1. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca das alegações do Embargante, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de Embargos Declaratórios é instrumento próprio somente para a correção de erro material ou esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme os limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.